Tribunal: TJES
Processo: 5000742-64.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-64.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRITANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA MULTA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRITÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal da Serra, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de processo administrativo instaurado para apurar infração às normas de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do crédito exequendo; (ii) estabelecer se o acordo celebrado com o consumidor é suficiente para afastar a penalidade administrativa; (iii) determinar se o valor da multa aplicada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante se limitou a alegar, de forma genérica, que o débito estaria prescrito por ter sido violado o princípo da duração razoável do processo administrativo. Nada obstante, a detida análise do processo administrativo revela que a multa foi aplicada e cobrada em tempo razoável, o que afasta a alegada inércia.

A alegação de que o acordo firmado com o consumidor extinguiria a sanção administrativa não se sustenta, pois a multa aplicada pelo PROCON possui caráter punitivo e pedagógico, além de inexistir nos autos prova efetiva do alegado acordo.

O valor da multa administrativa imposta revela-se compatível com os parâmetros usualmente aplicados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em situações análogas, não se evidenciando desproporcionalidade ou violação aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

BRITANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, ora apelante, opôs embargos à execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, pretendendo a declaração de inexigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, em seu desfavor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos:

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

No que tange à ocorrência da prescrição, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício é de que, em se tratando de dívida não tributária, o prazo prescricional segue aquele disposto no Decreto 20.910/32, a contar a partir da conclusão do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade - AgRg no REsp n. 1.293.154/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 26/2/2013.

Ademais, tão logo encerrado o contencioso administrativo, o embargante foi intimado para pagamento da dívida, através do procedimento administrativo n°28.208/2010, que acarretou multa administrativa em face da Embargante, teve como decisão final prolatada pelo PROCON no dia 06/11/2014 – ID 1414143, com movimentação e certificação nos autos do não pagamento da multa em 29/08/2016 ID (1414146) o débito foi inscrito em dívida ativa, e em seguida ajuizada a execução embargada em 14/12/2017.

Portanto, não há que se falar em prescrição.

Por tais razões, rejeito a presente prejudicial.

DO MÉRITO

[...]

Diante do relatado, verifico que a controvérsia reside em verificar possível ilegalidade de constituição da CDA do processe fiscal em apenso.

Tecidas estas considerações e passando a análise do caso, é sabido que a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito.

No entanto, ao compulsar minuciosamente o presente feito, inexiste qualquer irregularidade que macule o ajuizamento da demanda executória em apenso. Isto porque, dos documentos apresentados pelo embargado/exequente, todas as formalidades legais de cobrança foram devidamente observadas pelo Poder Público.

O Embargante se insurge apenas em relação ao valor da multa alegando ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e legalidade. Embora estas considerações, o Poder Público impugna, haja vista que conforme se infere da CDA, traz todos os registros necessários, tais como o auto de infração, a Secretaria Municipal de origem da autuação, os dispositivos infringidos.

[...]

Enfim, existindo previsão legal de imposição de penalidade ao infrator, por órgão competente (PROCON), em sede de processo administrativo legítimo e regular, não cabe ao Judiciário alterar adentrar no mérito administrativo, a fim de, eventualmente, alterá-lo, sob pena de incidir em vedada invasão de competência, sobretudo porque afastadas as hipóteses de ilegalidade e de abuso de poder.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual alega, em síntese, que (i) deve ser reconhecida a prescrição do débito, já que “o processo administrativo, desde a sua instauração, ficou paralisado em razão da inércia exclusiva do Procon”; (ii) o acordo firmado com a parte consumidora deve ser reconhecido como fato extintivo da reclamação administrativa, tornando descabida a aplicação da penalidade; (iii) o valor da multa não atende aos princípos da razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, destaco que não merece prosperar o argumento referente à prescrição do débito.

Isso porque, ao que se verifica, o apelante se limitou a alegar, de forma genérica, que o débito estaria prescrito por ter sido violado o princípo da duração razoável do processo administrativo, sem indicar qualquer prazo específico ou datas que pudessem amparar tal alegação.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, tendo sido proferida a decisão final em 06/11/2014, foi prontamente diligenciada a cobrança do valor arbitrado a título de multa, razão pela qual não há que se falar em inércia do órgão de proteção ao consumidor.

Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante a alegação de que o acordo firmado com o consumidor seria suficiente para afastar a aplicação da penalidade.

Infere-se do processo administrativo que a parte ora apelante não ofereceu proposta de acordo na audiência de conciliação realizada em 23/06/2010 e apresentou, na oportunidade, sua defesa escrita.

Assim, no momento em que proferida a decisão que lhe impôs a multa administrativa, em 26/07/2010, não havia qualquer notícia do suposto acordo firmado entre empresa e consumidor.

Outrossim, o apelante não faz referência a qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, tampouco o efetivo cumprimento da obrigação que afirma ter sido convencionada no curso do processo administrativo.

No que se refere ao valor da multa administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 3. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes. 4. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava as peculiaridades da lide, em que houve a judicialização da questão e acordo com o consumidor – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa, revela que a empresa buscou remediar adequadamente a situação –, aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade. 5.
O valor atribuído pelo órgão a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES
. 6. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 7. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 8. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais. (AC 0012827-45.2018.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte. 2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível
0052013-51.2013.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

No caso em análise, o valor arbitrado pelo PROCON Municipal (R$ 10.000,00 – dez mil reais) não se apresenta dearrazoado, tampouco distante do montante comumente fixado após as reduções resultantes do julgamento de casos semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça;

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de redução, notadamente porque o montante já fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento)

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.